Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007850-81.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA - CPF: 241.754.801-10 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OMISSÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Nas condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, os juros moratórios são devidos a partir da citação (RE 870.947/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu seus primeiros embargos declaratórios
para sanar a contradição e determinar a incidência, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Benedito Mário de Moraes Souza, de juros de mora e correção monetária aplicáveis às “condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, conforme tabela constante do corpo do voto (id. 72713981).

O
decisum
ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE CRÉDITO – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMA N. 810/STF (RE 870.947) E TEMA N. 905/STJ (RESP N. 1.495.146/MG) – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES INERENTES A “CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL” AO CASO CONCRETO - EQUÍVOCO – HIPÓTESE DE “CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS” - CONTRADIÇÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

Patente a dissonância entre os fundamentos da decisão Embargada e a específica aplicação ao caso concreto, de rigor, o acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo-se a contradição verificada.

O Embargante sustenta, em síntese, ter havido omissão no julgado, porquanto não se pronunciou sobre o termo inicial dos juros de mora.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando o vício apontado, bem como
prequestionando a matéria, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contraminuta (id. 73256459).

É o relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de omissão no acórdão objurgado, bem como para fins de prequestionamento.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No que se refere ao argumento de que o
decisum
atacado padece de omissão, assiste razão ao Embargante, porquanto, embora tenha se insurgido expressamente, nos primeiros Embargos de Declaração, quanto ao “Termo Inicial dos Juros de Mora data da citação na Execução” (id. 61394512), de fato, não houve pronunciamento a respeito.

Benedito Mário de Moraes Souza ajuizou, contra o Estado de Mato Grosso, a Execução de Título Extrajudicial, no valor originário de R$ 46.091,33 (quarenta e seis mil e noventa e um reais e trinta e três centavos), representada pela Carta de Crédito n. 9.9.093.183-8, emitida pelo Executado, ora Embargante, em 15/04/2009.

A decisão primeva, que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento, fixou, como termo inicial de incidência dos juros de mora, a data da emissão da referida carta (id. 2685677, p. 35), enquanto o Embargante pugna pela incidência a partir da citação.

Registro que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça convergem, no sentido de que, em se tratando de Ação de Execução movida contra a Fazenda Pública, os juros de mora incidirão a partir da citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO
–

FAZENDA PÚBLICA
–
JUROS MORATÓRIOS
–

INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

COMPENSAÇÃO
–
OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO

–

REVISÃO

–

IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, ou seja, somente são devidos após a citação do executado. A propósito: AgRg no Ag 1.283.399/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/10/2016; AgInt no AgRg no REsp 1.574.554/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/2016. (...).” (AgInt no REsp 1319460/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810)
–
POSSIBILIDADE
–
JUROS DE MORA
–
SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–

CONHECIMENTO

–
MARCO INICIAL
–
DATA DA CITAÇÃO
–

EFEITOS INFRINGENTES
–
ATRIBUIÇÃO
–
RESULTADO DO ACÓRDÃO
–
ALTERAÇÃO. Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. ‘A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração’ (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP).
E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Nota-se, portanto, que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data da citação da Fazenda Pública, e não a data da emissão da carta de crédito.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, de modo que o dispositivo dos primeiros Embargos de Declaração passe a ter a seguinte redação:

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para, reconhecendo a presença de omissão e contradição, empregar os consectários legais ao feito de base, conforme as disposições previstas para “condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, nos termos acima delineados e com incidência de juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021